Tribunal: TJSP
Processo: 2156087-86.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Vícios – Inexistência – Acórdão bem fundamentado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000276899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2156087-86.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Jundiaí, em que é embargante JOSÉ ANTONIO ORSINI JÚNIOR, é
embargado SOCIEDADE CIVIL DOS AMIGOS DO PORTAL DA COLINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2156087-86.2019.8.26.0000/50000
Embargante: José Antonio Orsini Júnior
Embargados: Sociedade Civil dos Amigos do Portal da Colina
Comarca: Jundiaí
VOTO No 37707
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Vícios

Inexistência
Acórdão bem fundamentado
Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v.
acórdão de fls. 194 e seguintes, assim ementado:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES QUE
É DESCABIDA - COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA
OBSERVÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
2.
Alega a parte embargante, em resumo, que o v. acórdão
contém pontos que requerem esclarecimentos.
3.
Reitera alegação de que há “conflito entre a verdadeira coisa
julgada (nulidade do acordo judicial) e suposta coisa julgada
(condenação
deste
embargante)”,
repetindo,
em
suma,
os
argumentos no sentido de que há que se extinguir a execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundada em acordo já declarado nulo em outros dois feitos, levado a
efeito há muitos anos (2003) pela esposa e curadora do pai do
recorrente à época. Aduz que tal acordo, o qual previu a destinação
de lotes ao recorrente, padece de nulidade insanável, de modo que
não deve responder pelos débitos objetos desta lide.
4.
Pretende
o
prequestionamento
da
matéria,
Houve
manifestação da parte embargada (fls. 12/14).
FUNDAMENTOS.
5.
Recebo os embargos, já que tempestivos, porém os rejeito
pelos motivos que passo a expor.
6.
Em que pese aos argumentos da embargante, não há falar em
vícios sanáveis pela via dos embargos.
7.
Restou fundamentada a decisão no tocante à possibilidade de
prosseguimento da execução, respeitando-se a segurança jurídica,
sendo que eventual inconformismo deve ser veiculado pela via
própria. A decisão entendeu que Já houve solução da questão de
mérito, transitada em julgado. Assim, havendo mero inconformismo
da agravante com o título executivo judicial que tem contra si, tem-
se que a alteração não pode mais ser pleiteada nos autos de origem.
8.
Realmente, o feito foi julgado procedente, inclusive neste
segundo grau, não sendo viável a rediscussão de questões de mérito,
inclusive origem do crédito, como apontou o Juízo monocrático na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão recorrida, em respeito à coisa julgada e segurança jurídica.
Não se aceitam, como acertadamente entendeu o Juízo a quo o
regresso a fases superadas do processo, sob pena de favorecer
indevidamente a parte que se manteve inerte no momento
adequado para a impugnação em questão (acerca de origem do
crédito).
9.
Observo
que
não
está
evidenciada,
contudo,
recurso
protelatório ou litigância de má-fé, não se justificando a imposição de
multa, consoante pretende a parte embargada.
10.
No
mais,
assumindo
as
irresignações
das embargantes
contornos de rejulgamento, há que trazer aqui a lição de Pontes de
Miranda, de que, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que
se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para
exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida;
pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo
Civil, Ed. Forense, Tomo VII, pág. 400).
11.
Dou por prequestionada a matéria, não se vislumbrando
violação aos dispositivos legais invocados.
12.
Registro que nova oposição de embargos veiculando as
mesmas razões será apenada com multa por recurso protelatório,
consignando-se que embargos declaratórios não são o meio
adequado para sanar eventual error in judicando nem mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventual incoerência da conclusão do julgado com as provas dos
autos.
13.
Pelo meu voto, pois, REJEITO os embargos de declaração, nos
termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR